Tribunal: TJPA
Processo: 0007238-13.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007238-13.2008.8.14.0006

APELANTE: KASSIO ANDRES SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. 1) TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ART.593, III,
A, B, C
E
D,
DO CPP). RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS. CONHECIMENTO AMPLO DO APELO (SÚMULA Nº 713, STF). 2) NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 3) SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INSUBSISTÊNCIA. 4) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 5) ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1) O efeito devolutivo da apelação interposta contra sentença oriunda do procedimento afeto ao Tribunal do Júri é definido pelo termo de interposição e não pelas razões recursais;

2) Inexistindo arguição de nulidade posterior à pronúncia a matéria se encontra preclusa quando não há registro na ata de julgamento de impugnação neste sentido, não sendo cabível o provimento do apelo com base no art. 593, III,
a,
do CPP;

3) A sentença não contraria a legislação penal ou a decisão dos jurados, eis que a condenação pelo cometimento de homicídio qualificado deu-se em consonância com as respostas dos juízes leigos aos quesitos formulados;

4) É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

5) Tendo a fixação da pena-base obedecido aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime não há que se falar na redução da pena-base, quando os vetores dos antecedentes e circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao réu (Súmula 23, do TJPA). Contudo, na segunda fase da dosimetria, apesar da inexistência de lei fixando critério para incidência da atenuante da menoridade, o C. STJ tem se inclinado para efetivar a redução da pena na fração de 1/6, autorizando o afastamento deste critério apenas quando haja fundamentação idônea. No caso, sendo esta última inexistente o réu faz
jus
a aplicação da fração retro mencionada.

6) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, reduzindo-se a pena final para
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias vinte e quatro de abril e dois de maio de 2023 (Sessão n° 11ª), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL
tão somente para reduzir a pena final para
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KASSIO ANDRES SANTOS COSTA
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua
, nos autos da ação penal n° 0007238-13.2008.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, I e IV, do CP
, fixando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Consoante ata de julgamento, o réu interpôs a Apelação com fulcro no art. 593, III, alínea
a, b, c e d,
do CPP (ID 7165387 – 1 a3), contudo, em suas
razões recursais
(Num. 7165490 - Pág. 1 a 5), requereu apenas a sua absolvição, em razão da ausência de provas da autoria delitiva e existência de erro na tramitação processual e, posteriormente, com fulcro no princípio da eventualidade, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 7165506 - Pág. 1 a 3), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (Num. 8101136 - Pág. 1 a 9).

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito julgado pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, oportunidade em que acolhi a prevenção, com fulcro no art. 2º da Portaria nº 4044/2021-GP c/c art. 114, §2º do Regimento Interno deste E. TJPA (Num. 9046092 - Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que o juízo de admissibilidade das apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo recursal, no qual deve constar expressamente a alínea selecionada do inciso III do art. 593, do CPP pertinente à irresignação, não havendo possibilidade de ampliação ou inovação do pleito na oportunidade de oferecimento das razões recursais, não sendo outro o sentido da Súmula 713, do STF,
in verbis:

Súmula nº 713 do STF: O efeito devolutivo da apelação contra a decisão do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Conforme relatado, o Apelante interpôs seu recurso em fulcro em todas as alíneas do art. 593, III, do CPP e, em suas razões, limitou-se a discutir a contrariedade do julgamento as provas dos autos e reforma da dosimetria.

Nesse viés, com fulcro no princípio da ampla defesa, verifico ser necessário conhecer o reclamo em sua integralidade, abordando as matérias relacionadas à totalidade das alíneas do mencionado dispositivo do CPP.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO
. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso defensivo abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas
. 2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada. 3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os Jurados acolhem uma das teses que foram apresentadas. No caso, alinharam-se à tese da acusação no sentido de que o recorrente não agiu em legítima defesa, por ausência dos requisitos caracterizadores da referida excludente de ilicitude, além de entenderem que não houve consunção entre o delito de homicídio e de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que o recorrente já possuía o artefato bélico em momento anterior aos fatos dos autos e só desfez dele semanas depois. 4. Inviável reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, se o réu, em nenhum momento, confessa a conduta que lhe é imputada, ainda que de forma qualificada. 5. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal. (TJDFT, Acórdão 1614721, 00005198420118070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.)

Feitos estes esclarecimentos, verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA

Atinente a alínea “
a”
, do inciso III do art. 593, verifico que não se percebe qualquer vício, seja relativo ou absoluto, que pudesse ensejar a anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença.

Ressalte-se que, na hipótese de possível existência de nulidade, esta deveria ter sido arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, V, do Código Processo Penal, situação não observada no feito, haja vista que não consta da ata da sessão qualquer protesto de nulidade levantado pela defesa atinente aos procedimentos posteriores a pronúncia.

A análise dos quesitos apresentados aos jurados define que foram formulados nos termos do art. 483 do Código de Processo Penal e que não houve deficiência ou contradição entre eles.

Ademais, as nulidades, ainda que sejam absolutas, somente devem ser reconhecidas quando causarem efetivo prejuízo à parte, em consagração do princípio do
pas de nullité sans grief,
do art. 563 do CPP, circunstância não demonstrada pelo apelante.

Assim, ausente nulidade posterior à pronúncia no julgamento do crime descrito na denúncia.

02.

SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS:

No que se refere à alínea
“b”
, observa-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados.

O Conselho de Sentença respondeu sim aos 1º e 2º quesitos, decidindo que o réu foi o autor dos disparos efetuados contra a vítima, os quais causaram as lesões que culminaram em sua morte.

Responderam negativamente ao quesito genérico de absolvição e positivamente aos 4º e 5º quesitos, reconhecendo que o homicídio é duplamente qualificado - motivo torpe e praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 7165384).

Nesse contexto a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, I do CPP, em consonância com a decisão dos Jurados.

Rejeita-se, assim, a nulidade em apreço.

03.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS:

O Apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, diante da ausência de provas da autoria delitiva, especialmente por considerar a existência de erros e vícios, na condução do IPL, que culminam na nulidade do procedimento, vez que houve:

1)

Extenso prazo de duração do inquérito (05 anos);

2)

Violação a ampla defesa e ao contraditório, considerando que o Apelante somente foi citado após aplicação da sua revelia;

3)

Contradição da única testemunha ocular, em todas as fases do processo, não sendo prova válida para embasar a condenação;

Adianto que a irresignação não merece prosperar. Compulsando-se os autos, observo que os fatos ocorreram em 27/05/2008 e a autoria delitiva somente foi identificada em 16/05/2013 (Num. 7165059 - Pág. 1), sendo a denúncia ofertada 17/06/2013 (Num. 7165049 - Pág. 1).

Na sessão do Tribunal do Júri, o Policial Alberto de Araújo Costa, que atuou no feito, esclareceu que:

Não se recorda do fato específico dos autos; que o réu é conhecido na área em razão de outros crimes de homicídio, inclusive, ele era um dos líderes que comandava o tráfico na área do PAAR; que ele é envolvido em um duplo homicídio de um casal; que todos os crimes tem relação com o tráfico de drogas; que o réu e seu comparsa menor eram vizinhos, que o menor também era envolvido em fatos criminosos, inclusive o tráfico de drogas; que não conhecia a vítima;(...)
que os inquéritos ainda se encontram em apuração,
porque na época dos fatos a Polícia encontrou dificuldades em encontrar testemunhas que pudessem ajudar a elucidar a autoria
, mas fizemos trabalho de campo e há a suspeita que ele seria o autor desse crime de homicídio e dos outros crimes na área (Mídia ID 7165372 e 7165373)

Em que pese a demora na conclusão do IPL, nenhum prejuízo efetivo foi causado ao réu, na medida em que foi devidamente citado (ID Num. 7165065- Pág. 6) e apresentou resposta à acusação, através da Defensoria Pública (ID Num. 7165067 - Pág. 1 a 4), na qual aduziu a inépcia da denúncia, por não descrever o fato criminoso, bem como arrolou as mesmas testemunhas do MP, inexistindo qualquer violação à ampla defesa e ao contraditório.

Quanto a contradição existente no depoimento da única testemunha ocular, Sr. Fernando Ferreira Cecim, esclareço que este órgão Colegiado não possui competência para concessão
incontinenti
da absolvição do Apelante, na medida em que as apelações providas com espeque no art. 593, III,
d,
do CPP culminam na submissão do acusado à novo julgamento, nos termos disposto no art. 593, §3º do CPP.

Trata-se de competência do Conselho de Sentença o julgamento do mérito, cabendo a esta instância revisora tão somente averiguação se o julgamento foi compatível com as provas dos autos, objetivando assegurar a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Neste mister, imperioso rememorar que a demora na conclusão do presente IPL deu-se em decorrência da dificuldade de localização de testemunhas que pudessem auxiliar na identificação da autoria delitiva, na medida em que, tanto a vítima quanto o réu, eram envolvidos na criminalidade, culminando no temor das testemunhas em relatar a realidade dos fatos.

A testemunha ocular acima referenciada apresentou o mesmo depoimento na fase policial e na audiência de instrução e julgamento da fase do judicium
acussationis,
nos quais relatou a sucessão dos fatos, esclarecendo que o motivo do crime seria acerto de contas entre o réu e a vítima, pois esta última teria delatado os parceiros de assalto, em troca de vantagem pecuniária.

Na fase policial, inicialmente, informou que não possuía condições de fornecer dados para a confecção dos retratos falados, pois o crime aconteceu no período noturno e os meliantes usavam bonés, mas afirmou que:

Ao vê-los novamente poderá reconhecê-los, que recorda também que um dos meliantes mais alto possui tatuagem grande num dos braços, não sabendo se era o direito ou esquerdo, que as pessoas comentam na área que os assassinos são integrantes da quadrilha de assaltantes comandadas por um tal CASSIO e um tal XUXU, que solicita o sigilo do seu depoimento por medo de represálias contra si e contra seus familiares (ID Num.7165054-Pág. 1)

A testemunha efetuou o reconhecimento dos meliantes, onde consignou o réu Kassio Andrews Santos da Costa como um dos autores do crime (ID Num. 7165054 - Pág. 2 a 3), confirmando o reconhecimento dele, em Juízo.

No encerramento do
judicium

acccusationis
o Juízo
a quo
entendeu presentes os elementos de convicção para levar o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Ao fazê-lo, valeu-se dos elementos de prova colhidos no procedimento, amparado no livre convencimento motivado, com aplicação do princípio do
in dubio pro societate,
cabendo ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação decidir acerca delas.

Na sessão plenária, a testemunha em voga, modificou diametralmente o seu depoimento ao afirmar que morava na comunidade, por aproximadamente 30 anos, e que nunca tinha visto o acusado, apresentando a versão que seus depoimentos anteriores ocorreram porque era ameaçada pelos familiares da vítima para imputar a autoria delitiva ao réu,
in verbis:

que se recorda dos fatos; que era uma noite chuvosa e que estava na frente da sua residência com sua esposa, minha irmã e meu filho, que chegaram dois elementos de bicicleta, de cross e me abordaram; que tinha um pretinho de 1,4 metro e outro mais alto, o pretinho jogou a bike no chão e falou: “É ESSE AQUI OH?” Eu estava com a mão na cintura, o outro puxou o revólver calibre 38, niquelado e botou na minha cabeça e :”NÃO CORRE NINGUÉM, QUE TU VAI MORRER AGORA.” Eu baixei a cabeça ele começou a me revistar e disse que eu não tinha tatuagem na barriga e não era quem ele queria. Aí ele destravou a arma, colocou na cintura, pegou a cross e deu a voltar por três quarteirões. Foi quando eu ouvi o disparo. (...) eu sofri muita ameaça da família do morto, que a família do “NENA” ameaçava para eu falar que foi o kassio que matou o

meu irmão, senão tu vai ser o próximo; que o Delegado disse para eu levar duas testemunhas sobre as ameaças que estava sofrendo, mas a família do morto é muito perigosa, são muito temidos lá na área e ninguém quis me ajudar; que fez o reconhecimento facial na Delegacia, que entrei numa sala e colocaram na parede uma foto, tipo uma xerox escura, eu disse pro Delegado que não tinha condições de reconhecer porque estava escuro, estava noite e quando colocaram a arma na minha cabeça eu entrei em estado de choque, mandaram eu assinar um bocado de papel e eu assinei, porque eu queria me livrar daí, eu estava em choque; (...) que atualmente não se recorda do autor do crime (...) que tem 54 anos; que confirma que a assinatura do depoimento prestado na Delegacia de Polícia é sua mesmo (...) que teve briga corporal com a vítima, porque ele tomou a bicicleta de um cunhado meu; que não me considerava inimigo da vítima por isso, porque eu me dava muito com o pai dele e com a mãe; que não moro mais no local onde o fato ocorreu, que mora na outra Rua, mas no mesmo bairro, que mora na comunidade há mais de 28 anos, quase 30 anos (...) que conhecia a vítima NENA, seus pais, mas nunca viu o réu, que não o conhecia, não sabe onde ele mora (...) que confirma ter dito ao Delegado que a vítima praticava assaltos para sobreviver;(...) que seu depoimento não está totalmente correto na Delegacia (..), que o depoimento verdadeiro é o prestado na Sessão do Júri, que o depoimento da Delegacia não condiz com a verdade, que no momento que prestou o seu depoimento judicial estava sendo ameaçado pela família da vítima e por isso tinha medo; (...) (mídia audiovisual ID nº 7165391, 7165394, 7165397, 7165399 e 7165402)

O Promotor de Justiça atuante na Sessão Plenária desconstituiu a retratação do depoimento da testemunha acima, interpelando-a sobre a assinatura do seu próprio depoimento sem a devida leitura, na fase policial, bem como indagando-a sobre a manutenção da versão inverídica perante o Juízo, concluindo que a modificação de sua versão, não possuiria o condão de afastar a autoria delitiva.

Cediço que o procedimento afeto ao crimes de competência do Tribunal do Júri são peculiares em decorrência da sua divisão em fases distintas. Na primeira, há a formação da culpa (da denúncia à pronúncia) e, posteriormente, após o recebimento do libelo, o réu será submetido à julgamento perante os jurados, na qual há a produção de provas e as alegações das partes diante do Conselho de Sentença.

Preliminarmente, esclareço que a jurisprudência pátria vem caminhando no sentido de não admitir a sentença de pronúncia, com fundamento em elementos eminentemente extrajudiciais, em obediência ao princípio da presunção de inocência e do devido processo legal. Contudo, apesar do juízo discricionário efetuado pelo Conselho de Sentença, a ele são levadas todas as provas dos procedimento (fase inquisitiva, fase judicial da formação da culpa e provas produzidas em Plenário do Júri), cabendo-lhe a competência constitucional para exarar a decisão, conforme segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OUVIDOS POR OUTRA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. REGISTRO EM ATA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. NULIDADE DO JULGAMENTO 1. Segundo dispõe o art. 210, caput ̧ do CPP, "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho". A inobservância de tais formalidades resulta em nulidade relativa, exigindo a demonstração do prejuízo pela parte. 2. A incomunicabilidade que a lei busca assegurar diz respeito ao mérito do julgamento, visando a impedir a influência que uma testemunha, por suas declarações, possa causar a quem está presenciando ou ouvindo a inquirição, a fim de evitar que venha a favorecer ou a prejudicar alguma das partes.
3. Os Jurados tomam suas decisões por íntima convicção e não estão obrigados a fundamentá-las, podendo decidir com base em quaisquer elementos de prova, com destaque para aquelas produzidas na instrução e em plenário, não se podendo fazer distinção entre as testemunhas que prestam seus depoimentos sob compromisso ou sem ele
. 4. Provado que a genitora do réu, arrolada pela defesa, ouviu os depoimentos prestados pelas testemunhas que lhe antecederam, buscando a todo tempo desqualificar suas declarações, com o nítido propósito de fazer prevalecer a sua versão, chegando ao ponto de dizer que estavam fazendo fofoca e falando mal das pessoas sem ter provas, e não sendo possível conhecer os motivos, ou quais elementos de prova os senhores Jurados efetivamente consideraram para absolver o réu, a ocorrência de prejuízo à acusação mostra-se evidente. 5. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do julgamento, a fim de que o réu seja submetido a outro. (TJDFT, Acórdão 1404290, 00060766620178070004, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA CAUTELAR E IRREPETÍVEL. SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL DIFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciada dos elementos de convicção constantes dos autos, o que não ocorre na espécie. 1.2. Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida, o que, por si só, não enseja a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos.
1.3. A interceptação telefônica realizada na fase inquisitorial é prova de natureza cautelar e irrepetível, e, submetida ao crivo do contraditório judicial postergado, tal como ocorreu no caso sob exame, reveste-se de amplo valor probatório, não podendo se falar, pois, em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE, Apelação Criminal - 0003292-45.2017.8.06.0069, Rel. Desembargador(a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento:

14/06/2022, data da publicação:

15/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 155 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal. 2. Art. 155 do CPP. Prova produzida extrajudicialmente. Elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. 3. Art. 483, III, do CPP. Sistema da íntima convicção dos jurados. Sob o pálio de se dar máxima efetividade ao referido princípio, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri. 3.
1. O juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara a prova inquisitorial. 3
.2. Assentir com entendimento contrário implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais.
3.3. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta.

4. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no REsp 1.740.921/GO, relatoria: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018).

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, d, do CPP exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário,
sem nenhum respaldo no conjunto probatório.
(STJ - HC 80325/GO, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 16.09.2011).

Verificamos a coexistência de duas versões, sendo a condenação sustentada pela acusação e a absolvição, pela defesa. A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente tem provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

Destaco que, no procedimento do Tribunal do Júri, havendo nos autos duas diferentes versões sobre o fato ou mesmo sobre sua autoria, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão, sob o fundamento de ser ela contrária à prova dos autos, vez que a quebra da soberania dos veredictos somente é admitida em hipóteses excepcionais. Tal rigorismo se impõe justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A doutrina é pacífica neste entendimento:

(...) O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
.” Negritei e grifei. (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, pg. 959).

No caso objurgado, o que se vê é que o mérito da decisão não pode e nem deve ser modificado, pois, pelo cotejo das provas dos autos, a decisão dos jurados se mostra compatível com as provas dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, o julgamento do Júri não é tido como manifestamente contrário à prova dos autos quando amparada em uma das teses ali apresentadas, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.
2. Não se desconhece a celeuma existente na doutrina a respeito da natureza jurídica do interrogatório, porém, de acordo com a interpretação literal e topográfica do Código de Processo Penal, prevalece o enquadramento do interrogatório como meio de prova. Portanto, não há como entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, se a tese defensiva é respaldada pelo interrogatório, que é meio típico de prova previsto no CPP e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial. 3. Na hipótese dos autos, a defesa sustentou, em plenário, a tese de homicídio privilegiado pela violenta emoção, o que foi acolhido pelo Conselho de Sentença com base no interrogatório do réu. Desse modo, os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.
4. Não cabe ao Tribunal
a quo
, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença
. Ao anular o julgamento, o órgão de segundo grau fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.

04.

ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA
:

Por fim, no mérito, o Apelante pugnou pelo redimensionamento da pena-base, com sua fixação no patamar mínimo. Vejamos o trecho da sentença na parte guerreada:

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação normal ao tipo; o acusado possui
antecedentes criminais
, dentre os quais condenação com trânsito em julgado no feito de nº 001723896- 20148140006, que não pode ser considerada para fins de agravante de reincidência; quanto à conduta social, nada há que possa piorar lhe a situação; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; Os motivos do crime foram declarados como torpes porém tal vetor já serve à qualificação do delito. Há peculiaridades sobre as
circunstâncias
da prática do delito que devem ser levadas em consideração, especificamente o fato de o réu ter praticado o delito na frente de parentes e durante o repouso noturno, circunstâncias essas consideradas penalmente relevantes no entender deste Juízo. Desse modo, verifico necessidade de maior exasperação da pena. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não restou evidenciado que o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, fixo a pena base, para o crime de homicídio em
17 (dezessete) anos de reclusão
(...).

Verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, elevou a pena-base em 05 anos acima do mínimo legal, previsto para o homicídio qualificado (art. 121, §2º I e IV do CP).

Conforme preleciona a Súmula 17 do E. TJPA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação, vide art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

Adianto que a irresignação do Apelante não merece provimento. Isto porque, apesar do MM. Juízo
a quo
não ter seguido o padrão do STJ para elevação da pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial negativa, existem elementos fáticos nos autos que garantiriam, inclusive, a fixação da pena-base em padrão superior ao que restou fixado na sentença condenatória, senão vejamos:

Além da condenação citada na sentença (processo nº 0017238-96.2013.814.0006) o apelante também possui condenação com trânsito em julgado anterior (05/09/2012), nos autos do processo nº 0010537-21.2009.814.0006, o que já autoriza o afastamento do parâmetro do STJ, conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS E ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA READEQUAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AGENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA JUSTIFICOU O RECRUDESCIMENTO DA MODALIDADE CARCERÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. REQUISITO OBJETIVO DA MEDIDA NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...)
- Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 762.047/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.

Ademais, entendo que a
culpabilidade
do réu é negativa, na medida em que praticou o delito em concurso com menor de idade, ameaçando de morte a testemunha ocular do crime minutos antes de consumar o presente delito, demonstrando o seu total destemor à aplicação da lei penal e audácia exacerbada.

Com base nestes elementos e, com base no princípio do
non reformatio in pejus,
entendo que a fixação da pena-base em 17 anos atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que o Julgador concretamente fundamentou a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (antecedentes e circunstâncias), nos termos da Súmula nº 23, do E. TJE-PA
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Na segunda fase, em que pese a ausência de critérios legais para redução pela atenuante da menoridade, o STJ vem aplicando a fração de 1/6 de redução
[1]
, razão pela qual o apelante faz
jus
a redução da pena para
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
quantum
que torno concreto e definitivo diante da ausência de elementos para modular a 3ª fase da dosimetria
.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'a' do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º em razão da pluralidade de condenações do réu e necessidade de harmonização da pena, diante dos eventos de fuga do acusado do sistema penal, a ser procedida pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 121, § 2º, I, E ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA, NA SEGUNDA FASE, EM 1 ANO, SEM GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM O AUMENTO DECORRENTE DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR AS PENAS DO PACIENTE. 1.(...)
2. A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada
. 3. No caso, a redução da pena-base em 1 ano perpetrada na sentença, ante a atenuante da menoridade, foi menor que a fração comumente usada de 1/6, além de ser desproporcional ao aumento da pena-base (estabelecida 4 anos acima do mínimo legal), o que demonstra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte Superior. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6, aplicando-se ao paciente a pena definitiva de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. (HC n. 329.561/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 7/10/2015.)

Belém, 08/05/2023